Tribunal: TJMT
Processo: 1013463-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ CLAUDIO NUNES contra a decisão proferida nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA no 1010556-74.2019.8.11.0041, promovida em desfavor de SUCESU SOCIEDADE DE USUARIOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES SAO PAULO, JOSE JAIRO SANTOS MARTINS e ISSA ELIAS SUEDAN, perante a Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a retificação do polo passivo da demanda no PJe, excluindo José Jairo Santos Martins e Issa Elias Suedan, bem ainda acolheu a preliminar de incompetência, e declinou da competência para processar e julgar a presenta ação em favor de uma das varas cíveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.
Em síntese, alega que caso a competência seja remetida para o foro do Réu ficará o Autor em franca desvantagem, pois é para insuficiente frente Ré, que é uma grande associação. Anota estar desempregado, sem qualquer possibilidade de deslocar-se para a cidade de São Paulo para atender aos atos processuais. Assevera que não há o que falar-se em ilegitimidade de parte dos réu s, pois participaram da contratação, bem como anuíram com ela, devendo os réus José Jairo Santos Martins e Issa Elias Suedan, permanecer no polo passivo da demanda.
Síntese necessária.
Inicialmente, anoto que não se vislumbra que a insurgência do agravante relativa a ilegitimidade passiva dos réus José Jairo Santos Martins e Issa Elias Suedan, tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.
Não se desconhece que em recente decisão proferida no julgamento do REsp no 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que o art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, mas, ainda assim, não se vislumbra que esta seja a hipótese dos autos.
Sobre o outro aspecto tratado, a questão diz respeito à declinação de competência e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, de consequência, violaria o principio constitucional do JUIZ NATURAL, motivo suficiente para que a questão seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.
Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos ao erário, amoldando-se a situação ao fato concreto, anoto os seguintes aspectos.
Com fulcro no artigo 1.019, inciso I, Código de Processo Civil, SUSPENDO o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =